Tribunal: TJMT
Processo: 0006537-54.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006537-54.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.051-75 (APELANTE), UIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 054.843.271-64 (APELANTE), ANGELITA PAIVA - CPF: 886.835.241-91 (VÍTIMA), SMYTH WALTER MACHADO - CPF: 044.361.931-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA – CRIMES PATRIMONIAIS – PALAVRA DA VÍTIMAS – PROVA SUFICIENTE DA UTILIZAÇÃO DE ARMA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DO TJMT – –
APREENSÃO
E
PERÍCIA

NÃO EXIGIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – ÔNUS DA DEFESA PROVAS – JULGADOS DO TJMT –
MAJORANTE PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova suficiente para a comprovação do emprego de arma de fogo. (STJ, AgRg no HC no 516.188/SP; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040)

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“a
apreensão
e a
perícia
da
arma,
para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP - Relatora:

Mina. Laurita Vaz -15.4.2021).

“Não demonstrada a alegação defensiva no sentido de que a
arma
de fogo comprovadamente utilizada na empreitada criminosa tratava-se de
simulacro
ou de
arma
não municiada, ônus que competia à própria
defesa
, a manutenção da
causa
de
aumento
prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, pois a falta de sua submissão a exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida
causa
aumentativa, tendo em vista que o seu poder lesivo é presumido.”
TJMT, AP N.U 0009783-49.2019.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006537-54.2019.8.11.0037 - COMARCA
DE
PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS

UIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS e UIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos de ação penal (PJe 1o grau 0006537-54.2019.8.11.0037 - Código 234351), que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa,
o primeiro
em regime inicial fechado e
o segundo
em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do CP - (fls. 184/190).

LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS sustenta que
“a caracterização da majorante do emprego de arma de fogo depende de sua submissão a perícia para atestar sua eficácia”
.

Requer o provimento para que seja afastada a causa de aumento do emprego de arma de fogo

(fls. 259/264).

UIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA aduz ter utilizado apenas simulacro de arma de fogo, a afastar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas

(fls. 266/272).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 259/264 e 275/279).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por considerar que
“as declarações das vítimas são suficientes para demonstrar a efetiva utilização de arma de fogo e sua potencialidade lesiva”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – fls. 302/310).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de outubro de 2019, por volta da 01h30min, na Rua Olivério Porta, na via pública, próxima ao Ginásio “Pianão”, Bairro Centro-Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS e UIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo do tipo caminhonete, modelo Toytota Hillux CD 4x4, de cor branca, ano 2015, Placas QBT-4335, além de outros objetos que se encontravam no interior do veículo, de acordo com Termo de Exibição e Apreensão de fls. 11/12-IP e Termo de Entrega de fls. 13-IP, pertencente à vítima Angelita Paiva e

Smyth Walter Machado [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS e UIGOR ALMEIDA DE OLIVEIRA, COMO INCURSO NAS PENAS DO ARTIGO 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal [...]
”

(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça - fls. 10/12)

O Juízo singular aplicou a majorante do emprego de arma de fogo, nos seguintes termos:

“[...] Interrogados, os denunciados confessaram o cometimento do roubo descrito na denúncia, contudo, disseram que a arma utilizada se tratava de um simulacro, conforme se infere por meio do CD de fl. 142. [...]

Quanto ao uso de arma de fogo, verifica-se por meio dos depoimentos das vítimas que o roubo foi cometido pelos réus com uso de arma a fim de intimidá-las e se apoderar de seus bens. [...]

Ademais, conquanto os réus insistam em dizer que a arma utilizada no crime se tratava de um simulacro, essa versão está isolada nos autos.

Salvo suas alegações, nada comprova que a arma utilizada no crime era de brinquedo tampouco produzidas provas capazes de desconstituir as declarações das vítimas que afirmaram extreme de dúvida, que os acusados estavam armados.

Destarte, não tendo a Defesa se incumbido do ônus de provar que a arma empregada no crime se tratava de simulacro, a aplicação da majorante é medida que se impõe. [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- fls. 184/190)

Pois bem.

As vítimas Angelita Paiva e Smyth Walter Machado, em ambas as fases da persecução penal, foram uníssonas em afirmar que o roubo foi praticado mediante utilização de arma de fogo, inclusive efetuados dois disparos no momento da ação criminosa (fls. 69/70 e Relatório de Mídias de fls. 294/297).

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova suficiente para a comprovação do emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no HC no 516.188/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 2.9.2019; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.12.2021).

Com efeito, a incidência dessa causa de aumento [emprego de arma de fogo] não exige
“a
apreensão
e a
perícia
da
arma,
para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP - Relatora:

Mina. Laurita Vaz -15.4.2021).

Por sua vez,
“não demonstrada a alegação defensiva no sentido de que a
arma
de fogo comprovadamente utilizada na empreitada criminosa tratava-se de
simulacro
ou de
arma
não municiada, ônus que competia à própria
defesa
, a manutenção da
causa
de
aumento
prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, pois a falta de sua submissão a exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida
causa
aumentativa, tendo em vista que o seu poder lesivo é presumido.”
(TJMT, AP N.U 0009783-49.2019.8.11.0040 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 26.6.2021)

Logo, essa majorante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido, mas DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021